Tribunal: TJMT
Processo: 1027087-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027087-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA - CPF: 059.023.881-71 (PACIENTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO), REMICIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 033.078.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA E MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO
.

A via própria para a discussão da questão submetida a julgamento é a apelação. Hipótese em que a defesa insurge-se quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado e erro na aplicação da pena, havendo apelação criminal já interposta pela defesa, revela-se juridicamente plausível aguardar o meio de impugnação dotado de maior amplitude cognitiva, a fim de que, em exame mais aprofundado, se possa analisar com maior propriedade a suposta ilegalidade alegada.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o paciente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, negando ao acusado, o direito de recorrer em liberdade.

O paciente sustentou que foi preso em flagrante em 24 de julho de 2020, posteriormente convertida em preventiva, pela prática da conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006, cuja denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2020, respondendo ao processo preso durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença penal condenatória.

Asseverou que, a autoridade coatora utilizou-se da quantidade de entorpecente apreendido para fixar regime mais gravoso, inobstante a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo circunstancias judiciais favoráveis.

Argumentou que, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á em observância à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, as circunstancias e consequências do crime.

Alegou que, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto.

Aduziu que, o corréu Remicio Gonçalves da Silva Junior teve liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 634099.

Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar, fixando-se como inicialmente, o cumprimento de pena no regime semiaberto.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, consoante decisão id. 71492982.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas id. 71759455.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 74287458), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA MAJORADO – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 3,5Kg) - PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE -
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o paciente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, negando ao acusado, o direito de recorrer em liberdade.

Sustentou que foi preso em flagrante em 24 de julho de 2020, posteriormente convertida em preventiva, pela prática da conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006, cuja denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2020, respondendo ao processo preso durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença penal condenatória.

Asseverou que, a autoridade coatora utilizou-se da quantidade de entorpecente apreendido para fixar regime mais gravoso, inobstante a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo circunstancias judiciais favoráveis.

Portanto, sendo o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto.

Pois bem.

O regime fechado foi fixado tendo em vista a quantidade de droga apreendida, vejamos:

“Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.”

Igualmente, em consulta ao sistema PJe de primeiro grau constata-se que contra o teor da sentença condenatória, foi interposto recurso de apelação, que inclusive já foram juntadas as razões objetivando o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 400, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o do mesmo dispositivo legal, além da fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Outrossim, já apresentada as contrarrazões do Ministério Público, em 21 de janeiro de 2021.

Assim, neste contexto, entendo que o pedido de modificação do regime prisional e a dosimetria da pena não merecem conhecimento. Muito embora não haja vedação ao uso do
habeas corpus
, entendo ser mais adequado reservar o enfrentamento desta matéria ao recurso próprio, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção.

Quando impetrado como sucedâneo de um recurso cujo rito e acervo abrem um espectro cognitivo mais vasto, o remédio heroico perde sua primazia, pois é de se privilegiar a decisão proferida nos próprios autos de origem pelo juiz ou tribunal natural, em sede de recurso, do que pela via da ação autônoma de impugnação.

Em outras oportunidades decidi que o
habeas corpus
não sofre limitação com a coisa julgada, tampouco há impedimento para a sua interposição simultânea com outros recursos judiciais eventualmente cabíveis. Tal posicionamento decorre da amplitude conferida pela jurisprudência pátria ao longo dos anos a esta tão valorosa ferramenta democrática, a qual visa, em qualquer circunstância, combater a restrição ilegal – ainda que indireta – à liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da CF).

Por outro lado, também não se pode desprezar o fato de que a mais nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da banalização do uso do habeas corpus, vem tentado racionalizar o seu uso,
inadmitindo a sua interposição como sucedâneo recursal
ou substitutivo de revisão criminal.

Neste sentido:
STF
, HC 109.956/PR, 1.a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012;
STJ
, HC 150.933/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012; HC 245.711/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012; HC 90.212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012; HC 128.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012; HC 235.626/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012.

Assim, considerando que o recurso próprio para combater a sentença condenatória está sendo processado, no tocante à modificação do regime prisional e na dosimetria, entendo não ser hipótese de conhecimento do
habeas corpus.

Por outro lado, o direito de recorrer foi negado em razão de persistir os motivos que converteu o flagrante em preventiva.

Em 14 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e após manifestação do
Parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“... Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos flagrados, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais responsáveis pelas prisões dos autuados.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na
necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de três quilogramas, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas de substância análoga a maconha, o que, por obvio, não configura o mero consumo e demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública
.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos, ocasionando, por óbvio, compreensível desassossego à sociedade que esta a mercê da criminalidade. Neste sentido:

...

Com efeito, devemos, ainda, considerar a possibilidade de os autuados serem integrantes de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

...

Igualmente, que pese os autuados nãos ostentarem outras passagens criminais, conforme entendimento já pacificado pelo e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (grifamos)

Assim, uma
vez realizada a prisão dos autuados em poder vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo destes serem colocados em liberdade, pois, nesse caso, a soltura servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade
.

Com efeito, beneficiar com a soltura indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça...”
.

Na sentença condenatória a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 14/07/2020, nos Autos n° 17384-66.2020.811.0042.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (3.518,60 KG de MACONHA”) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT). Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

A propósito, cito o seguinte julgado:

...

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

...

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao acusado o direito de apelar em liberdade
.”
(id. 71442499, p. 21/23).

Portanto, o
bserva-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida (
3.518,60

gr
– três quilos, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas - de substância análoga à maconha).

Ademais, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga, situação que ganhou maior substrato pela condenação do paciente, o que nesta seara processual se mostra adequada a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“...O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal - CP.
In casu, a quantidade da droga apreendida - 1.993,60g de maconha - justifica a fixação do regime prisional mais gravoso
.

4. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal - CP.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 559.001/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade III - Na hipótese, as instâncias de origem utilizaram processos em curso para desfavorecer as circunstâncias judiciais do paciente, em flagrante violação ao enunciado n. 444 das Súmulas deste STJ.

IV - De outro lado, mostra-se idônea a fundamentação referente à grande quantidades de entorpecentes apreendidos, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 21 tijolos de maconha - 28,529 quilos; e 01 tablete de maconha - 44, 830 gramas, para exasperar a reprimenda-base, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. (...).”
(HC 551.914/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Assim, concluo que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos.

No que importe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do codex processual penal, condição que não observo de plano.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido."
RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021